Tribunal: TJSP
Processo: 1063523-33.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Direito Autoral. Ação de indenização por danos morais e materiais. Direitos Autorais. Dublagem. Alegação de ausência de créditos e ofensa aos direitos morais de autor. Pleito de prova pericial e análise de película. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Decisão açodada. Necessidade de instrução processual para verificação da película. Gratuidade que deve ser mantida. Sentença

Ementa:
Direito Autoral. Ação de indenização por danos morais e materiais. Direitos Autorais. Dublagem. Alegação de ausência de créditos e ofensa aos direitos morais de autor. Pleito de prova pericial e análise de película. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Decisão açodada. Necessidade de instrução processual para verificação da película. Gratuidade que deve ser mantida. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063523-33.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SIDNEY
CARLOS LILLA, é apelado HBO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063523-33.2018.8.26.0100 -Voto no 9664
2
Apelação Cível no 1063523-33.2018.8.26.0100
Apelante: Sidney Carlos Lilla
Apelado: HBO BRASIL LTDA
Comarca: São Paulo
Voto no 9664
Direito Autoral. Ação de indenização por danos morais
e materiais. Direitos Autorais. Dublagem. Alegação de
ausência de créditos e ofensa aos direitos morais de autor.
Pleito de prova pericial e análise de película. Julgamento
antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Decisão
açodada. Necessidade de instrução processual para
verificação da película. Gratuidade que deve ser mantida.
Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra sentença que
julgou improcedente ação de indenização por danos
morais e materiais proposta contra a ora apelada,
condenando o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Recorre o autor.
Sustenta,
preliminarmente,
cerceamento
de defesa afirmando que não foi analisada/periciada a
mídia- película “Gattaca A Experiencia Genética” prova
pleiteada, em que se comprovaria também a paternidade
da obra e a ausência dos créditos ao autor. Alega que,
por ser dublador profissional (há mais de 20 anos),
emprestou sua voz à obra. Conta que a ré, indevidamente,
reproduz
a
obra.
Assevera
desconhecer
qualquer
autorização, cessão ou outra forma de alienação da
fração patrimonial de seus direitos autorais, referentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063523-33.2018.8.26.0100 -Voto no 9664
3
interpretação e dublagem da referida obra. Diz que a ré
obteve proveito econômico de forma ilegal. Afirma que
não lhe foram atribuídos os devidos créditos nas
reexibições da obra contendo o seu trabalho de dublador.
Denuncia
a
violação
aos
direitos
conexos,
direitos
patrimoniais e morais de autor, pela utilização indevida da
obra de dublagem. Pleiteia os créditos na obra; a
condenação da ré o pagamento de indenização por
danos morais, bem como o pagamento de indenização por
danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de
sentença; o pagamento de multa em valor equivalente a
três mil exemplares do filme; e a obrigação de publicar em
jornal de grande circulação informação de que a voz
utilizada na dublagem do filme Gattaca seria do apelante.
Pretende o acolhimento da preliminar de
cerceamento de defesa com a decretação da nulidade
da sentença ou, no mérito, a procedência da ação, nos
termos da inicial.
O recurso foi regularmente processado,
com resposta, fls.396/417, com preliminar de revogação da
gratuidade concedida.
As partes se manifestaram a favor da
realização do julgamento virtual, fls.431 e433.
É o relatório.
Trata-se ação de reparação de danos
materiais e morais proposta por Sidney Carlos Lilla em face
de HBO BRASIL LTDA alegando que efetuou dublagem dos
personagens médico geneticista e inspetor no decorrer do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063523-33.2018.8.26.0100 -Voto no 9664
4
filme "Gattaca- A experiência genética", exibido no dia
20/06/2015 (07:00), 17/10/2015 (18:12) no canal HBOPE da
ré. Sustenta não ter, em momento algum, cedido ou
alienado os seus direitos autorais sobre a interpretação e
dublagem realizadas, tendo sido realizada reexibição
indevida da obra, sem menção do nome do autor nos
créditos.
Assevera que a utilização da obra sem
indicação do nome do autor acarreta o direito à
indenização por danos morais. Requer a condenação da
ré à obrigação de inserir o nome do autor nos créditos da
obra em futuras exibições, sob pena de multa de R$
5.000,00
por
distribuição,
bem
como
a
proceder
a
divulgação do nome do autor, nos mesmos moldes e
horários da exibição da película, sob pena da mesma
multa. Requer, ainda, a condenação da ré ao pagamento
de danos morais pela não inserção dos créditos da obra,
no valor de R$ 30.000,00 e danos materiais decorrentes do
proveito econômico obtido com a comercialização da
obra, a serem determinados por liquidação, além de danos
morais no valor de R$ 50.000,00.
Sobre o tema, insta consignar inicialmente
que, de acordo com o saudoso desembargador Walter
Moraes, jurista brasileiro que mais se dedicou ao estudo
dos chamados direitos conexos aos de autor, em sua
alentada
obra
Artistas,
Intérpretes
e
Executantes,
o
dublador é “um executante nascido dos artifícios do
cinema,
uma
vocação
estritamente
cinematográfica.
Como o ator de rádio e o de disco, a sua contribuição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063523-33.2018.8.26.0100 -Voto no 9664
5
dramática limita-se à expressão verbal, no que, ou substitui
a personagem original da peça cinematográfica, dando
discurso ou canto à figura muda, como no caso da
sonorização de fita silenciosa ou de desenho animado, ou
substitui, já em segunda mão, a voz do ator, verbalizando
uma tradução ou simplesmente reformando o discurso. Na
primeira hipótese a margem de atuação interpretativa é
efetivamente muito maior que na segunda, onde a pericia
do artista deve concentrar-se na exatidão da imitação do
ator “criador” do papel. Imitar a voz: a altura, a
intensidade, o timbre donde atribuir-se a tarefa a artista
cuja voz guarde semelhança natural com o ator substituído; depois, imitar o fraseado, o acento, a
modulação, a expressão”1.
Além disso, segundo Carlos Fernandes Mathias
de Souza, “diz-se direito conexo ou vizinho, em matéria
autoral, aquele, como o nome está a indicar, que tem
conexão ou proximidade com o direito de autor. ”2
Nesse
quadro,
a
alegada
ausência
dos
respectivos créditos necessita de provas, mostrando-se
prematuro
o
julgamento
antecipado
da
lide,
sem
considerar o pedido feito pelo recorrente para realização
de prova pericial na película do filme em questão, pleito
formulado às fls. 317/318.
Diante do pedido expresso, não se justifica,
assim, excluir o direito que tem o apelante em produzir
provas úteis quanto à possível violação do direito moral de
1 Artistas, Intérpretes e Executantes, Revista dos Tribunais, 1976, pág.109.
2Direito Autoral Legislação Básica. Brasília. Livraria e Editora Brasília Jurídica, 1998,
pág. 46.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063523-33.2018.8.26.0100 -Voto no 9664
6
autor.
Nesse
contexto,
a
decisão
recorrida
não
cuidou de atentar.
Ressalte-se
que,
em
casos
semelhantes à
hipótese dos autos, em que figura o ora apelante como
autor, foram constatadas violações aos seus direitos autorais. Confira-se:
DIREITO AUTORAL - Dublagem - Disponibilização,
por mídia digital, do filme Hannah Montana -
Autor que, dublador, mantém direito moral sobre
sua obra, sendo a cessão de direitos autorais
matéria estranha à presente lide, uma vez que
firmada com a Disney, e não com o NetFlix - Ré,
por sua vez, ao distribuir a obra sem autorização
ou menção ao nome do dublador, assume a
responsabilidade sobre ela - Violação manifesta
de
direito
autoral,
a
ensejar
reparação
de
natureza moral - Situação que vai além de mero
transtorno, configurando desrespeito e violação
contratual - Indenização por danos morais ora
fixada em R$20.000,00, com juros desde a citação
e correção a partir do arbitramento, cifra que
leva em conta a agressão havida e o porte da
agressora - Inversão dos ônus sucumbenciais -
Danos materiais a serem apurados em liquidação
de sentença - Recurso provido. (Apelação no
1083236-67.2013.8.26.0100, TJSP, 7a Câmara de
Direito Privado, relator Desembargador Mendes
Pereira; Data do julgamento: 16/09/2015)
DIREITOS AUTORAIS. DUBLAGEM. DIREITO CONEXO.
Longa metragem. Exibição. Cessão de direitos.
Ausência de créditos. Danos moral e material.
Honorários advocatícios contratuais.
1. Dano moral caracterizado. Montante fixado em
R$ 20.000,00.
2.
Dano
material
caracterizado.
O
valor
do
ressarcimento deverá ser verificado em liquidação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063523-33.2018.8.26.0100 -Voto no 9664
7
de sentença.
3. Somente são devidos honorários advocatícios
contratuais, quando decorrentes de diligências
extrajudiciais
e
desde
que
devidamente
comprovado o desembolso pelo contratante, o
que não foi efetuado.
Recurso parcialmente provido. (TJSP, 7a Câmara
de Direito Privado, relatora Silvia Maria Facchina
Esposito
Martinez,
data
do
julgamento:
29/01/2016)
Da
alegação
de
revogação
da
Justiça
Gratuita.
Em que pesem as alegações da recorrida, no
que tange ao pedido de concessão da justiça gratuita, o
mesmo deve ser concedido/mantido, haja vista que dos
autos
não
se
extraem
elementos
suficientes
à
comprovação que o autor, ora recorrente, dispõe de
condições financeiras incompatíveis com a concessão do
benefício.
Aliás, o §2o, do artigo 99, do Novo Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver
nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais
para a concessão de gratuidade, devendo, antes, determinar às
partes a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
O inciso LXXIV, do artigo 5o, da Constituição Federal,
assim determina:
“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos;”
Assim, para a concessão do benefício, a lei não exige
que a parte esteja em situação de extrema pobreza, bastando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063523-33.2018.8.26.0100 -Voto no 9664
8
apenas que comprove a insuficiência de recursos.
Vale ressaltar que o benefício da justiça gratuita não é
uma isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios,
conforme disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015, a saber:
"§
2o
A
concessão
da gratuidade não afasta a
responsabilidade
do
beneficiário
pelas
despesas
processuais e pelos honorários decorrentes de sua
sucumbência.
§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações de sua
sucumbência
ficarão
sob
condição
suspensiva
de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou
de existir a situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”
Além disso, em outras demandas ajuizadas pelo autor,
esse entendimento tem sido prestigiado por este E. Tribunal de
Justiça, confiram-se:
Agravo de Instrumento Gratuidade Agravante tem um
único imóvel Elementos dos autos indicam que sua renda
limita-se à aposentadoria de um salário mínimo

Assistência judiciária deferida Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024745-15.2020.8.26.0000;
Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data
do Julgamento: 24/03/2014; Data de Registro: 24/03/2020 -
destacado)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da Justiça Na
moderna intelecção do direito de acesso à justiça, não há
necessidade da prova do estado de miserabilidade para a
concessão da gratuidade da justiça, mas tão-somente a
insuficiência de recursos disponíveis (art. 98 do CPC/2015),
o que é o caso do recorrente Recurso provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063523-33.2018.8.26.0100 -Voto no 9664
9
(TJSP; Agravo de Instrumento 2200663-67.2019.8.26.0000;
Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data
do Julgamento: 15/01/2020; Data de Registro: 15/01/2020 -
destacado)
Agravo de instrumento. Indenização por danos materiais e
morais. Pedido de gratuidade processual indeferido.
Insurgência. Acolhimento. Elementos de prova do processo
que não afastam a alegada hipossuficiência. Declaração
que não basta por si só. Decisão reformada. Recurso
provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2236536-31.2019.8.26.0000;
Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/11/2019; Data de Registro: 07/11/2019 -
destacado)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que acolheu
impugnação ao benefício da justiça gratuita Insurgência
Situação financeira que revela insuficiência de recursos.
Desnecessidade de demonstração de estado de penúria
ou miserabilidade extrema. Necessidade do benefício
comprovada. Gratuidade concedida. Decisão reformada.
Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2092066-04.2019.8.26.0000;
Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do
Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 27/06/2019-
destacado)
Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita - Ação de
indenização - Cabimento - Elementos constantes dos autos
insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída
à parte - Renda declarada que corrobora a afirmação de
que o autor atualmente não possui disponibilidade de
recursos a fazer despesas extraordinárias advindas do
processo judicial. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2021305-45.2019.8.26.0000;
Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara
Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019; Data de Registro:
26/02/2019 - destacado)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1063523-33.2018.8.26.0100 -Voto no 9664
10
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Presença de documentos
aptos a comprovar situação econômica compatível com o
benefício legal. Informações suficientes a demonstrar de
forma satisfatória a hipossuficiência econômica alegada.
Comprovação de hipossuficiência. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2214084-32.2016.8.26.0000;
Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2016; Data de Registro:
06/12/2016 - destacado)
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ADMISSIBILIDADE.
HIPÓTESE EM QUE RESTOU DEMONSTRADO NÃO POSSUIR O
AGRAVANTE, CONDIÇÕES DE ARCAR COM O CUSTO
PROCESSUAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEVE SER RESERVADA
ÀQUELES CASOS EM QUE A IMPOSSIBILIDADE SE REVELE,
COMO NA HIPÓTESE. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051928-68.2014.8.26.0000;
Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/05/2014; Data de Registro: 22/05/2014)
Nessas
circunstâncias,
está
caracterizada
a
necessidade do benefício, motivo pelo qual imperiosa a sua
manutenção.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
para anular a sentença, determinando que se proceda à
instrução.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator